Tribunal: TJSP
Processo: 2113664-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré o imediato reestabelecimento do plano de saúde da autora. Inconformismo da ré agravante. Recurso que se limita a análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda, da legalidade ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré o imediato reestabelecimento do plano de saúde da autora. Inconformismo da ré agravante. Recurso que se limita a análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda, da legalidade ou não da recusa. Ausência de irreversibilidade da medida. Decisão mantida. Recurso desprovido.